Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-38.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA CONFIRMANDO A AUSENCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIO-AFETIVA. AUSÊNCIA. PREVALÊNCIA. ERRO NO RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO. INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA REFORMADA.

1. A ação negatória de paternidade atende não apenas ao interesse do pai, mas também o do menor, interessado que é na verdadeira paternidade, fato que a irá marcar para o resto da vida, com reflexos, inclusive, na personalidade;

2. O reconhecimento da paternidade pode ser desconstituído quando demonstrado que foi falsamente atribuído a alguém, caso em que houve erro no ato de registro por engano provocado pela genitora da menor.

3. O menor tem o direito de saber quem é seu verdadeiro pai. Assim, não se mostra possível que se saiba que o autor não é o pai biológico da menor e ainda assim não se determine a correção dos assentamentos. 3.1. Não se pode perder de vista que o Direito tem que seguir, sempre, regras éticas, morais e primar pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Provado o vício de consentimento, a ausência de vínculo biológico entre o autor e o menor (exame negativo de DNA), bem como inexistindo elementos que configurem a paternidade socioafetiva, devem ser julgados procedentes os pedidos formulados na ação negatória de paternidade para fins de desconstituir o vínculo equivocadamente registrado.

5. Recursos de apelação conhecidos e providos.